Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor da paciente contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado, art. 155, § 4o, IV, c/c art. 71, ambos do Código Penal. A impetrante alegou ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, a inexistência de contemporaneidade dos fundamentos e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) estabelecer se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é admissível nos crimes punidos com pena máxima superior a quatro anos, conforme o art. 313, inciso I, do CPP, requisito objetivo presente no caso de furto qualificado.
4. Estão demonstrados a materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados pela prisão em flagrante, pelo contexto de atuação em concurso de agentes e pela apreensão de expressiva quantidade de bens subtraídos.
5. A garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante da reincidência específica e da prática reiterada do delito no mesmo dia, com divisão de tarefas e modus operandi semelhante.
6. A reincidência não é utilizada de forma abstrata, mas como elemento concreto indicativo de periculosidade, aliado à continuidade delitiva e à ineficácia de condenações anteriores para afastar a prática criminosa.
7. A ausência de comprovação de ocupação lícita ou fonte regular de renda reforça a prognose de reiteração delitiva, em conjunto com os demais elementos do caso.
8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco atual à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal.
9. Não se configura constrangimento ilegal quando a decisão judicial apresenta fundamentação concreta, proporcional e alinhada à jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312, 313, inciso I, e 319 do CPP; art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 71, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061994, 3a Turma Criminal.